Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 1.700,00, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 para cada um dos autores, a título da danos morais.
2. O contexto fático demonstra que os autores adquiriram junto à empresa requerida passagens aéreas para o trecho Guarulhos – Bogotá (Colômbia) – Aruba, com embarque previsto para as 01h35min do dia 11/07/2023 e chegada ao destino às 10h35min do mesmo dia. Narram os autores que o sistema da companhia aérea não reconheceu o check-in feito online e que os consumidores foram preteridos por excesso de passageiros (overbooking), sendo realocados para voo no dia seguinte.
3. Em suas razões recursais (ID 62116091), sustenta que a sentença proferida desconsiderou a culpa exclusiva dos recorridos pelo “no show” no voo de ida. Argumenta que não houve overbooking, tampouco preterição de embarque ou falha da companhia aérea, pois os consumidores “tinham de se apresentar com 3 (três) horas de antecedência ao voo internacional para a realização do check-in, conforme orientação da AVIANCA em seu site”, razão pela qual o check-in foi encerrado às 23h. Acrescenta que os recorridos não comprovaram os danos materiais, visto que não há indicação de quais rubricas seriam. Assevera que “não se justifica o pedido de reparação em dobro (repetição de indébito)”. Aduz que “os recorridos não foram expostos a nenhum tipo de constrangimento, tampouco tiveram sua honra ou respeitabilidade, seja profissional ou pessoal, afetada. Não comprovam a ocorrência de qualquer prejuízo, que deixaram de participar de algum evento, passeio ou que tenham sido submetidos a alguma espécie de sofrimento”. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62116092 a 62116095). Ofertadas as contrarrazões, nas quais os recorridos arguiram preliminar de ausência de dialeticidade e rechaçam as teses recursais (ID 62116099).
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Contudo, em relação ao fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Insta salientar ainda que o CDC e a Convenção de Montreal coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação. O artigo 19 da Convenções de Varsóvia e Montreal prevê que “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”. Ressalte-se que a responsabilidade civil no CDC se baseia no princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. As alegações para justificar a ausência de check-in não merecem guarida. É evidente que não ocorreu o “no show”, pois os autores realizaram check-in online, fato não impugnado pela recorrente, e foram direto ao embarque, ocasião em que o prosseguimento foi negado. Ademais, os consumidores chegaram ao aeroporto de Guarulhos/SP às 22:40h e buscaram a resolução do problema no balcão da companhia aérea, ou seja, houve tempo hábil para se sanar quaisquer problemas, porquanto o check-in internacional é encerrado somente 60 minutos antes do voo, conforme documento acostado aos autos pela própria recorrente (ID 62116070). Nesse contexto, não obstante os recorridos, hipoteticamente, terem chegado ao balcão da recorrente às 23h, a chegada antecipada ao aeroporto (3h para voos internacionais) não configura empecilho apto para afastar a responsabilidade da companhia aérea.
8. Comprovada a falha na prestação do serviço, surge o dever de restituir aos recorridos os gastos decorrentes do evento danoso. Consta dos autos as notas fiscais da diária com hospedagem (ID 62115193). Todavia, o valor postulado provido em sentença está equivocado, porque não se trata de cobrança indevida, que resultaria em repetição de indébito, mas sim indenização material simples. Assim, os autores comprovaram o desembolso de R$ 625,88, valor dentro do limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal.
9. No caso dos autos, em que pese a alegação dos recorridos de terem sido impedidos de embarcar por overbooking no voo contratado, não lograram comprovar, ainda que minimamente, tal afirmação. Entretanto, a inexistência de overbooking não tem o condão de afastar a condenação por dano moral, porquanto é nítida a falha na prestação dos serviços, conforme fundamentação retro.
10. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Acórdão 1878695, 07555432420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
11. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, há evidente extrapolação dos limites da normalidade, pois, diante da falha na prestação do serviço os consumidores somente foram realocados em voo para o dia seguinte, resultando em um atraso de 28h35min para o embarque, com ausência de assistência. Com efeito, tais fatos evidenciaram desrespeito e frustraram às legítimas expectativas dos consumidores, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano e configuram violação de direito da personalidade, especificamente ao sossego e à dignidade dos passageiros. Precedentes: Acórdão 1894249, 07109821820238070014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1885811, 07525163320238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para: a) reduzir os danos materiais ao importe de R$ 625,88; b) retificar a fundamentação do dano moral configurado. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.